Tribunal: CARF
Processo: 18088.720118/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2016
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
No caso de tributo lançado por homologação, a Administração Tributária dispõe do prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário a contar da data do fato gerador no caso de ter havido recolhimento e não ter ocorrido simulação, fraude ou conluio, e do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de não ter havido recolhimento ou de ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o art. 13 da Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE.
As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio, nos termos do artigo 40 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720118/2019-19
ACÓRDÃO
3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2016
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
No caso de tributo lançado por homologação, a Administração Tributária
dispõe do prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário a contar
da data do fato gerador no caso de ter havido recolhimento e não ter
ocorrido simulação, fraude ou conluio, e do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso
de não ter havido recolhimento ou de ocorrência de simulação, fraude ou
conluio.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o
art. 13 da Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE
EQUIDADE.
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
2
As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie
julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade
pecuniária, nos casos em que não houver reincidência nem sonegação,
fraude ou conluio, nos termos do artigo 40 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, afastar a preliminar de decadência; e ii) por maioria, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães e Matheus
Schwertner Zicarelli Rodrigues, que entendiam pelo cancelamento da autuação, posto que as
operações envolvidas não correspondiam a mútuo.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação contra lançamento de tributo e multa de ofício de 75%
no valor total de R$ 11.461.589,67 pela falta de recolhimento do imposto sobre
operações de crédito (IOF), calculado conforme demonstrado à fl. 5:O presente
processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito tributário
abaixo identificado:
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
3

O relatório fiscal apresentou, em síntese, as seguintes razões:
• os integrantes do GRUPO CAROLO constituem um verdadeiro grupo econômico,
com pessoas jurídicas interligadas operacionalmente, que executam o
empreendimento com divisão de tarefas e que possuem diretores ou
administradores em comum.
•analisando as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
transmitidas pela USINA, constatou-se que o sujeito passivo não declarou IOF
vinculado a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014.
•não foram apresentados os contratos correspondentes aos empréstimos
concedidos pela USINA, a qual referendou a natureza de mútuo para os recursos
transferidos às pessoas jurídicas integrantes do GRUPO ECONÔMICO CAROLO.
•a USINA deixou de informar se, nos contratos vinculados aos EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS, estava definido o valor do principal a ser utilizado pelos mutuários.
Como consequência, para a apuração do IOF incidente sobre os EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS, tornou-se necessário aplicar o disposto no art. 7°, inciso I, alínea
"a" do Decreto n° 6.306/2007, com redação dada pelo Decreto n° 7.726/2012.
•a USINA não esclareceu o motivo pelo qual, no ano-calendário 2014, deixou de
declarar em DCTF e também deixou de recolher o IOF incidente sobre os
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS às pessoas jurídicas integrantes do GRUPO
ECONÔMICO CAROLO •Em virtude do disposto no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/1996, com redação dada Lei n° 11.488/2007, tornou-se necessário aplicar a
MULTA DE OFÍCIO de 75% para as infrações tributárias mencionadas no item 13
desse relatório.
•Tratando de decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que, no caso
de ausência de antecipação de pagamento, o prazo para constituição do crédito
tributário é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
•CONSIDERANDO que a USINA não recolheu, em DARF, o IOF correspondente aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014 CONCLUI-SE que o termo inicial
do prazo decadencial para o lançamento do IOF, cujos fatos geradores ocorreram
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
4
no ano-calendário 2014, é 01/01/2015 (regra do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional). Consequentemente, o termo final do prazo decadencial para
o lançamento do IOF, cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário 2014, é
31/12/2019.
1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ÁLCOOL
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 55.109.474/0001 -68 (doravante simplesmente
"USINA"), com domicílio tributário sihiado na FAZENDA CONTENDAS, S/N,
PONTAL, SP, CEP 14180-000 (conforme pesquisa no CNPJ).
Nos cadastros da Receita Federal, o CNAE principal da USINA é "1671-6-60
Fabricação de açúcar em bruto" enquanto que os CNAEs secundários sào os
seguintes:

Ainda, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2011,
consta que: "Artigo 2°- A sociedade tem por objetivo, atividades industriais e
comerciais, a saber: a) industi-ialização ríe cava de açúcar em açúcar e áfcool; b) -
exploração agrícola e pastoril, operando por coma própria ou de terceiros, em
terras de sua propriedade ou exploradas sob forma de arrendamento, parceria ou
outra fornia qualquer ríe exploração; c} - a prática de florestamento e
reflorestamento, por conta própria ou de terceiros, e d) - prestação de serviços
por mecanização agrícola e transportes de cargas rodoviárias. Único - A sociedade
poderá, também, participar ríe outras Sociedades congêneres ou não, na
qualidade de sócia, quotista ou acionistas".
2. ESCOPO DA AUDITORIA FISCAL O escopo inicial do TDPF - Fiscalização n° OS
12200-201S-00015-0 abrangeu a análise do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(ERPJ) correspondente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/2014 a
12/2014.
No decorrer dos procedimentos fiscais, para os fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2014, forain identificadas infrações tributárias relativas ao ERPJ. ã
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL) e ao Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros (lOF).
O art. 142 da Lei na 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) dispõe que:
'Art. 142. Compete privativamente á autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
5
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. À atividade administrativa de lançamento è vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
Ein virtude do esponto. tornou-se necessário efetuar o lançamento de oficio dos
seguintes tributos, cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário 2014: IRPJ:
CSLL e IOF. Neste relatório serão discriminadas as infrações tributárias relativas
apenas ao IOF.
3. TERMOS ESTADOS E RESPOSTAS RECEBIDAS
Na tabela abaixo estão discriminados os termos enviados á USINA as
correspondentes datas de ciência e as respostas apresentadas pela empresa
fiscalizada:

4. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
A Escrituração Contábil Digital correspondente aos fatos contábeis ocorridos no
ano-calendário 2014 (doravante simplesmente TÜCD/20141'), transmitida pela
USINA ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). foi obtida mediante a
Requisição de Cópia de Escnturaç ão Contábil Digital n° 6f5 9b36d- 5 f2 SdS - ace7-
6dd06 ceO 5 3 de.
A ECD/2014 obtida no SPED possui o código de identificação do arquivo (HASH): D
9ÓDDF5 3E7B5BB35E41F9D6 7FD22 5 6AB 43 SFE4D3.
5.ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
Escrituração Contábil Fiscal correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2014 (doravante simplesmente "ECFV2Ü14"), transmitida pela USINA
ao SPED, possui o código de identificação do arquivo (HASH):
92.9F.AA.Ü3.89.B2.7D.E0.Ó4.1F. AB.C0.1E.3e.29.9F.97.93.54.09.
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
6
6.IOF NÀO DECLARADO EM DCTF E TAMBÉM NÃO RECOLHIDO EM DARF
Analisando as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs)
transmitidas pela USINA, constatou-se que o sujeito passivo não declarou IOF
vinculado a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014. Na tabela abaixo
estão listados os números das DCTFs analisadas:

Além disso, foram pesquisados, nos sistemas da Receita Federal, todos os
recolhimentos de tributos federais efetuados em DARF pela USLNA (tributos cujos
fatos geradores ocorreram no ano-calendário 2014).
Na tabela abaixo estão demonstrados os tributos recolhidos e os correspondentes
montantes recolhidos pelo sujeito passivo:

Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
7
ortanto, ficou comprovado que a USINA não recolheu qualquer valor de IOF
relativo aos tatos r/eradores ocorridos no ano-calendário 2014.
7. E1MPRESTIMOS, MÚTUOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
Em resposta protocolada em 14/06/2013. a USINA relacionou as seguintes contas,
pertencentes ao grupo do Ativo, utilizadas para o registro dos saldos/lançamentos
dos empréstimos/mútuos/financiamentos concedidos até 31/12/2013 (e não
quitados até essa data) e concedidos durante o ano-calendário 2014:
Conta
Descrição Conta
17110040010000607
AGRO PE C.SANTA CATARINA S/A
17110040010012830
PLANALTO AGROINDÚSTRIA!. LTDA
17110040010260708
AGROPECUÁRIA 2C LTDA
17110040010265408
AMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
17110040010265410
MCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
17110040010270477
MC3 AGROPECUÁRIA LTDA
171100400102S4130
SANTO EXPEDITO AGROPECUÁRIA LTDA
Os empréstimos/mútuo s/f mandamentos concedidos, citados neste item.
doravante serào referenciados simplesmente por "EMPRESTEMOS CONCEDIDOS".
Pela análise dos documentos apresentados e de acordo com pesquisa no CKPJ.
verificou-se que as seguintes pessoas jurídicas teriam sido as beneficiarias dos
EMPRESTEMOS CONCEDIDOS pela USINA

9.GRUPO ECONÔMICO CAROLO
No
Pedido
de
Recuperação
Judicial
(procedo
judicial
n°
0000058
75.2014.8.26.0466 que transita na Vara Única da Comarca de Pontal, Estado de
Sao Paulo), as pessoas jurídicas USINA CAROLO. SANTA CATARINA. PLANALTO, 2C,
AMC, MCC, MC3 e SANTO EXPEDITO (doravante simplesmente "GRUPO CAROLO")
informaram que "[...] possuem uma iitrica atiridade interligada, concatenada para
o melhor (desenvolvimento da empresa." (sic).
No mesmo Pedido de Recuperação Judicial consta que "Assim, fica claro que as.
sociedades REQUERENTES sào interligadas e interdependentes operacionalmente,
compondo um único empreendimento, uma única empresa (atividade
económica)." (sic).
Observação: o termo "REQUERENTES''' se refere aos membros do GRUPO CAROLO
que, conjuntamente, requereram a Recuperação Judicial no processo n° 0000058-
75 2014.8.26 0466.
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
8
Ainda, no Pedido de Recuperação Judicial, foi descrito que, na realização do
empreendimento, existe uma divisão de tarefas entre os integrantes do GRUPO
CAROLO:
a)USINA CAROLO promove a industrialização de cana-de-açúcar e fabricação de
açúcar e álcool;
b)SANTA CATARINA promove a exploração das áreas que produzem matéria-
prima para a fiscalizada;
c)PLANALTO :en: come especialidade a fabricação de áxool e d)MCJ, SANTO
EXPEDITO e 2C se dedicam, principalmente, á produção e cultivo de cana-de-
açúcar para o fornecimento de matéria-prima ãs industriais.
Prosseguindo, tem-se que, de acordo com a Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 26/08/2013, as pessoas jurídicas AMC e MCC eram as controladoras
d?, USINA CAROLO, nos termos do art. 243. -§2°. da Lei n" 6.404/1976, pois;
a)na referida ata consta que AMC e MCC representavam a totalidade dos
acionistas da empresa fiscalizada com direito a voto (1.281.529.956 votos,
representando 100,00% do capital votante) e b)na mesma ata consta que os Srs.
MARCELO CAROLO. CPF 036.761.30S-55, e ANTONIO CARLOS CAROLO, CPT 204
272.718-00, (pelo voto da totalidade dos acionistas) foram reeleitos para compor
a diretoria da USINA CAROLO até 2016.
Complementando, por intermédio de pesquisa no CNPJ e no site da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), verificou-se que, no ano-calendario
2014, os sócios/acionistas e os administradores das pessoas jurídicas integrantes
do GRUPO CAROLO eram os seguintes contribuintes:
DRJ/SPO Fls. 8
PESSOA
JURÍDICA
INTEGRANTE
DO
GRUPO
ECONÔMICOSÓCIO
ou
ACIONISTAADMINISTRATOR
ou
DIRETOR
MCCMARCELO
CAROLO
CPF
036.761.308-55 ANA CRISTINA PINHEIRO CAROLO CPF 611.223.436-04;MARCELO
CAROLO CPF 036.761.30S-55 AMCANTONIO CARLOS CAROLO CPF 204.272.718-00
MAGDA BUCH ALA DA SILVA CAROLO, CPF 743.695.208-00ANTONIO CARLOS
CAROLO CPF 204 272 718-00 SANTA CATARINAAMC MCCMARCELO CAROLO CPF
036.761.30S-53 ANTONIO CARLOS CAROLO CPF 204.272.71S-00 MC3ARTHUR
PINHEIRO CAROLO CPF 223.334.468-54 PEDRO PINHEIRO CAROLO CPF
223.334.488-06 e CATARINA PINHEIRO CAROLO CPF 310.106.038-92MARCELO
CAROLO CPF 036.761.308-55 SANTO EXPEDITOANTONIO CARLOS CAROLO CPF
204.272.718-00 JOÃO GUILHERME CAROLO CPF 214.425.658-61ANTONIO CARLOS
CAROLO CPF 204 272 718-00 2CSANTO EXPEDITO MC3MARCELO CAROLO CPF
036.761.308-55
ANTONIO
CARLOS
CAROLO
CPF
204.272.718-00
PLANALTOMARCELO CAROLO CPF 036.761.308-55 ANTONIO CARLOS CAROLO CPF
204.272.718-00MARCELO CAROLO CPF 036.761.308-55 ANTONIO CARLOS
CAROLO CPF 204.272.718-00 Pela análise da tabela acima, lern-se que:
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
9
a) os membros da Família Carolo ou as pessoas jurídicas por eles controladas são
os sócios/acionistas dos integrantes do GRUPO CAROLO e b) as pessoas jurídicas
integrantes do GRITO CAROLO possuem administradores ou diretores em comum
(o Sr. MARCELO CAROLO. CPF 036.761.303-55, e/ou o Sr. ANTONIO CARLOS
CAROLO, CPF 204.272 718-00)
CONSIDERANDO que os integrantes do GRUPO CAROLO se consideram
mutuamente corno pessoas jurídicas interliga das operacionalmente, compondo
um único empreendimento, uma única empresa (atividade econômica):
CONSIDERANDO que, para a execução do empreendimento, existe uma divisão de
tarefas entre os integrantes do GRUPO CAROLO:
CONSIDERANDO que MCC e AMC sào controladoras da USINA CAROLO:
CONSIDERANDO que os sócios/acionistas dos integrantes do GRUPO CAROLO sào
membros da Família Carolo ou sào pessoas jurídicas por eles controladas e
CONSIDERANDO que os integrantes do GRUPO CAROLO possuem diretores ou
administradores em comum [MARCELO CAROLO e/ou ANTONIO CARLOS
CAROLO),
CONCLUI-SE que os integrantes do GRUPO CAROLO constituem um verdadeiro
grupo econômico.
Doravante, o grupo composto por USINA CAROLO SANTA CATARINA. PLANALTO
2C, AMC, MCC, MC3 e SANTO EXPEDITO será referenciado simplesmente por
GRUPO ECONÔMICO CAROLO
Tais informações foram prestadas, pois. no curso do procedimento fiscal, foram
apresentados alguns comprovantes de dispêndios pagos pela USINA, mas que, na
realidade, tratam-se de dispêndios de integrantes do GRUPO ECONÔMICO
CAROLO. Ainda, segundo a USINA, tais pagamentos foram registrados como
mútuos concedidos.
9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O art. 63. inciso I. do Código Tributário Nacional dispõe que:
"Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários têm
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sita efetivação pela entrega tota! ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;" (grifei)
Por sua vez, o art. 13 da Lei n" 9.779/1999 dispõe que:
"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa fisica
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
10
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras."
[grifei)
Nas operações de crédito, os tomadores de crédito são os "contribuintes" do IOF
(art. 3". inciso I. da Lei n° 8.S94/1004) enquanto que a pessoa jurídica que
concede o crédito é a '"responsável" pela cobrança e pelo recolhimento do IOF
(art. 13, § 2o, da Lei na 9.179/1999).
Observação: no presente lançamento de oficio, a USINA é qualificada como
responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF incidente sobre as
operações de crédito que concedeu ãs pessoas jurídicas integrantes do GRUPO
ECONÔMICO CAROLO
Prosseguindo, no ano-calendário 2014, vigorava a seguinte redação para as
alíneas Lla" e "b" do inciso I do art. T do Decreto n" 6.306/2007, com redação
dada pelo Decreto u° 7.726/2012:
"Art. 7a A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF:
I'- na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a} quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1.mutuário pessoa jurídica: 6,0641%;
2.mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo è o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do piincipal de cada uma das parcelas:
1.mutuário pessoa jurídica: 6,0641% ao dia;
2.mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia," (grifei)Além do IOF mencionado nas
linhas acima (doravante simplesmente "IOF PRINCIPAL"), existe a previsão de
cobrança de um valor adicional de IOF previsto nos 55 15 e 1(5 do art. T do
Decreto n" o".30672007, com redação dada pelo Decreto n" o".339/200S
(doravante simplesmente "IOF ADICIONAL"):
"§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica.
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea "a" do inciso I, o inciso III, e a alínea "a"
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o §15." (grifei)
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
11
Portanto, nas operações de empréstimo, sob qualquer modalidade, quando não
ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, o IOF mensal será
composto pela soma de suas parcelas: o IOF PRINCIPAL e o IOF ADICIONAL.
10. NÃO FORAM APRESENTADOS OS CONTRATOS CORRESPONDENTES AOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELA USINA
A tabela abaixo foi elaborada a partir dos dados constantes na ECD/2 014 da
USINA

Na coluna "Saldo Inicial da referida tabela estão discriminados os saldos
existentes, em 31/12/2013, nas contas contábeis representativas dos
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS às pessoas jurídicas integrantes do GRUPO
ECONÔMICO CAROLO
Por sua vez, na coluna "Total Débitos", está indicado o somatório dos valores
debitados em cada conta no ano-calendário 2014 (novas parcelas de mútuos
concedidos, capitalização dos juros ativos, capitalização da variação cambial ativa
etc).
Pois bem, por intermédio do Termo de Intimação na 01/00015/2018, cuja ciência
ocorreu em 09/02/2013, a USLNA foi intimada a apresentar cópia legível dos
contratos de EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Até 05/04/2019. foram apresentados
apenas três contratos de empréstimos nos quais constavam como partes a USINA
e uma pessoa jurídica integrante do GRETO ECONÔMICO CAROLO. As mutuantes,
as mutuárias e as datas constantes nestes contratos são as seguintes:

Conforme se observa, nos referidos contratos, a USINA figura como mutuária em
vez de mutuante. Portanto, referidos instrumentos particulares nào estão
vinculados aos EMPRESTEMOS CONCEDIDOS, conforme solicitado no Termo de
Intima cão n° 01/00015/2015.
Prosseguindo, por intermédio do Termo de Intimação u° 06700015/20IS. cuja
ciência, ocorreu em 09/04/2019. a USINA foi informada sobre o fato de que as
cópias dos contratos dos EMPRÉSTIMOS CONCEDEOOS ainda nào haviam sido
apresentados.
Em resposta protocolada em 06705/2015 a USINA informou que:
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
12
a)"[...] este i. Agente Fiscal segue questionando a regularidade formal das
operações de mútuo realizadas entre os integrantes do grttpo econômico da
Intimada." (grifei);
b)"Assim, o contrato de mútuo está disciplinado nos artigos 586 a 592 do CC/02,
que nào determinam expressamente a forma sofene para a \alidade deste
contrato; a Uberdade deforma ê a regra, conforme dispõe o artigo 107 do CC/02"
e c)"[...] a ausência do contrato formal nào é suficiente para descaracterizar a
operação de mútuo- como é o caso -, JJÍÍO há qne se falar em penalidade à
Intimada pela nào apresentação desses documentos, uma vez que, como
destacado, a simples existência dos lançamentos contábeis de atiro on passivo e
respectivos históricos como controle e formaiizaçào dos mútuos e respectivos
saldos e mais do que suficiente.'".
Portanto, embora intimada, a USE\Á nào apresentou a copia legível dos contratos
vinculados aos EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
Por outro lado, como se nota pela resposta apresentada, a USLNA referendou a
natureza de mútuo para os recursos transferidos ãs pessoas jurídicas integrantes
do GRUPO E CONÔMJCO CARO LO
11. EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS: FALTA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DO PRINCIPAL
A SER UTILIZADO PELO MUTUÁRIO
Conforme mencionado no item 9 deste relatório, para apuração do IOF nas
operações de empréstimo, é necessário verificar se Louve ou uào a definição do
valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Ocorre que. embora intimada, a USENA deixou de apresentar as cópias dos
contratos dos EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS nos quais, eventualmente, poderiam
estar definidos os valores do principal a serem utilizados pelo mutuário (vide item
10 deste relatório).
Assim, com base na ECD/2014, foi elaborada a tabela abaixo na qual estão
discriminados os saldos dos EMPRESTEMOS CONCEDIDOS até 31/12/2013 e não
quitados até essa data:

Por intermédio do item 10 do Termo de Intimação n° 06/00015/2015 a USINA foi
intimada a elaborar e a apresentar uma memória de cálculo que discriminasse,
para cada valor que compõe o- saldo inicial das contas contábeis listadas na
tabela acima:
a)qual parcela era decorrente de contrato de mútuo uo qual NÀO ficou definido o
valor do priucipal a ser utilizado pelo mutuário (art. 7o. inciso I, alinea Lla" do
Decreto u° 6.30 6/2 00 7) e b)qual parcela era decorrente de contrato de mútuo
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
13
no qual ficou defiuido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário (art. 7o.
inciso I, alínea "b" do Decreto n° ó".306/2007).
Além disso, também com base na ECD/2014. foi elaborada a planilha
"Lançamentos Contábeis que indicam Empréstimos/Mútuos Concedidos no ano-
calendário 2014 - Tabela Af" (doravante simplesmente "TABELA M") que segue
anesa. Nesta, foram listados os lançamentos contábeis que indicavam
empréstimos concedidos aos integrantes do GRUPO ECONÔMICO CAROLO no
ano-calendário 2014
Por intermédio do item 11 do Termo de Intimação n° 06/00015/201S> a USEVA
foi intimada a elaborar e a apresentar uma memória de cálculo que discriminasse,
para cada valor listado na TABELA M auexa. se o mesmo era decorrente de:
a)contrato de mútuo no qual NÀO ficou definido o valor do priucipal a ser
utilizado pelo mutuário (art. 7°. inciso I. alínea "a" do Decreto n° o".306/2007) ou
b)contrato de mútuo uo qual ficou definido o valor de- principal a ser utilizado
peto mutuário (art. T, inciso I, alínea "b" do Decreto u" 6.30 6/2 00 7).
Importante destacar que, no item 12 do Termo de Intimação n° 06/00015/20IS, a
USINA foi alertada para o fato de que. caso aã" o atendesse ao que Lavia sido
solicitado nos itens 10 e 11 do mesmo termo, seria necessário considerar o
disposto no art. 7o, inciso L alinea La" do Decreto n° 6.306/2007, com redação
dada pelo Decreto n° 7.726/2012.
Em sua resposta protocolada em 06/05/2019. a USINA deixou de informar se, nos
contratos vinculados aos EMPRÉSTIMOS CONXEDIDOS. estava definido o valor do
principal a ser utilizado pelos mutuários.
Como consequência, para a apuração do IOF incidente sobre os EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS, tornou-se necessário aplicar o disposto no art. Ia. inciso I, alinea "a"
do Decreto n° 6.306/2007, com redação dada pelo Decreto n" 7.726/2012.
12. BASE DE CÁLCULO DO IOF INCIDENTE SOBRE OS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS PELA USINA
Embora intimada (item 9 do Termo de Intimação n° 06/00015/2013), a USINA nao
esclareceu o motivo pelo qual, no ano-calendário 2014, deixou de declarar em
DCTF e também deixou de recolher o IOF incidente sobre os EMPRÉSTIMOS CON*
CEDED OS ás pessoas jurídicas integrantes do GRUPO ECONÓMICO CAROLO
Portanto, tornou-se necessário proceder ao lançamento de ofício do IOF
correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014.
Conforme mencionado no irem 11 deste relatório, a USENA nào comprovou que
os valores dos EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS se referiam a contratos de mútuo nos
quais estava definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Portanto, com base no disposto na alínea "'a" do inciso I do art. Ia do Decreto nD
6.306/2007, com redação dada pelo Decreto na 7.726/2012, foram apurados os
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
14
valores mensais do IOF PRINCIPAL (designação utilizada neste relatório, conforme
item 9). cuja base de cálculo e alíquota sào as seguintes:
a)base de cálculo do IOF PRINCIPAL: somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês e b)alíquota do IOF PRINCIPAL: 0,0041%
[mutuário pessoa jurídica)
Por sua vez, com base no disposto nos §§ 15 e 16 do art. T do Decreto n"
6.306/2007, com redação dada pelo Decreto n3 6.339/2008, foram apurados os
valores mensais do IOF ADICIONAL (designação utilizada neste relatório, conforme
item 9), cuja base de calculo e alíquota sào as seguintes:
a)base de cálculo do IOF ADICIONAL: somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores e b)alíquota do IOF ADICIONAL: 0,38%.
Para fins de demonstrar os valores de IOF PRINCIPAL e de IOF ADICIONAL, ambos
apurados mensalmente, foram elaboradas as seguintes planilhas que seguem
anexas:
a)"Lançamentos Contábeis nas Contas de Empréstimos/Mútuos/Financiamentos
Concedidos - Tabela II" (doravante simplesmente "TABELA II11);
b)"Saídos Devedores Diários e Acréscimos Diários dos Saldos Devedores -Tabela
12" (doravante simplesmente "TABELA E21');
c)"'Saldos Devedores Diários e Acréscimos Diários dos Saldos De\'edores
calculados Mensalmente - Tabela T3" (doravante simplesmente "TABELA 13"); e
d)"Consolidação dos Saldos Devedores Diários e dos Acréscimos Diários dos
Saldos Devedores - Tabela 14" (doravante simplesmente "TABELA 14")
Na tabela abaixo, estão descritos os dados que constam em cada uma das quatro
planilhas citadas acima:

13. IXFRAÇÃO TRIBUTÁRIA: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Com base nos dados constantes na TABELA 14 anexa (citada no item 12 deste
relatório), foi elaborada a tabela abaixo, na qual estão discriminados os valores do
IOF PRINCIPAL, do IOF ADICIONAL e do IOF Total Devido nomes:
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
15

Portanto, os valores discriminados na coluna TOF Total Deiido no Mês" da tabela
acima estão sendo objeto de lançamento de ofício, cujo sujeito passivo é a USINA.
14.MULTA DE OFÍCIO
Em virtude do disposto no art. 44, inciso I, da Lei n° 3.430/1996. com redação
dada Lei na 11.433/2007, tornou-se necessário aplicar a MULTA DE OFÍCIO de 75%
para a infração tributan» mencionada no item 13 desse relatório.
15.NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
No ano-calendário 2014. a USINA era credora de pessoas jurídicas integrantes do
GRUPO ECONÔMICO CAROLO em virtude dos EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
Consequentemente, no ano-calendário 2014. houve fato gerador de IOF,
conforme previsto no art. 13 da Lei n° 9.779/1999.
Pois bem. o IOF é um tributo sujeito ao lançamento por homologação (previsto no
art. 150 do Código Tributário Nacional).
Tratando de decadência de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que, no caso
de ausência de antecipação de pagamento, o prazo para constituição do crédito
tributário é de 5 anos coutados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
16
O precedente tem a seguinte ementa:
"PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-Ç DO CPC TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO

PRE V1DENCIARIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCTA
DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, l DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, §4°,el 73,1 do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadência} qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei nào prevê o
pagamento antecipado da exaçào ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incoiTe, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.05Ô/PR, Rei Minisnv Luiz Fux, julgado em 2S.il.2Q07, DJ 25.02.200S, AgRg nos
EREsp 216.75S/SP, Rei. Minisfro Teori Albino Zavascki, julgado em S2.Qi.2G06, DJ
10.04.2006, e EREsv 2~5.J42/SP. He!. Miwstro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ2S.02.2005).
2.É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras juridicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado {Eurico Marcos Diniz de Saitti,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3" ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, pags. 163/210).
3.O dies a quo do prazo quinqüenal da aludida regra decadência} rege-se pelo
disposto no artigo 173,1, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ã ocorrência do fato
imponivel, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4a, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadência! decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Digito Tributário Brasileiro", 3a ed.. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
PI/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10" ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. IS3/1991.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
17
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias nào restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis oconidos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994, e fiii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6.Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em ris ta
o decurso do prazo decadência! qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7.Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime áo artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ OS/2008.
(REsp 97Í733/SC, Rei. Minisfro LUTZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (grifos e destaques nossos)".
O mesmo entendimento é, atualmente, apresentado nos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). A título de exemplo, cita-se o Acórdão
na 9303 003.805 proferido, em 14/06/2019, pela 3 Turma da Camara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, cuja ementa é reproduzida abaixo:
"INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADÊNCIA!. ARTIGO ¡73, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL CTN.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62, § 2 DO RICARF. MATÉRIA JULGADA PELA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS STJ
O Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento realizado pela sistemática do
artigo 54iC do antigo Código de Processo Civil, decidiu que, tios tributos cujo
lançamento é por homologação, o prazo para constituição do crédito tributário é
de 5 anos, {art.150, § 4° do CTNf contados a partir da ocorrência do fato gerador,
quando houver antecipação de pagamento, e do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, no caso de
ausência de antecipação de pagamento, ou na ocoirência de dolo, fraude ou
simulação {artigo 113,1 do CTN). Nos termos do artigo 62, § 2 do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribuna! de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 5433 e 543C da Lei n°
5.S69, de 11 de janeiro de 1973, do antigo código de Processo Civil, devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF."
CONSIDERANDO o disposto no art. 150, § 4a. do Código Tributário Nacional:
CONSIDERANDO o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional;
CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, decidiu que. nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
quando não houver a autecipação de paga mento, o prazo para constituição do
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
18
credito tributário é de 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado:
CONSIDERANDO que o CARF vem decidindo que. nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quando nào houver a antecipação de pagamento,
o prazo para constituição do credito tributário é de 5 anos contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido
efetuado e CONSIDERANDO que a USINA nào recolheu, em DARF. o IOF
correspondente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014 (vide item
6 deste relatório).
CONCLUI-SE que o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento do IOF,
cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário 2014, ê 01/01/2015 (regra do
art. 173, inciso I. do Código Tributário Nacional).
Consequentemente, o termo final do prazo decadencial para o lançamento do
IOF, cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário 2014, é 31/12/2019.
16. CONCLUSÃO
O presente Relatório de Auditoria Fiscal, assim como as demais planilhas anexas,
sào parte integrante do Auto de Infração de IOF correspondente ao período de
Dl/2014 a 12/2014, e deles o sujeito passivo toma conhecimento e recebe cópia.
O cálculo do imposto devido, multas e juros, bem como os enquadramentos legais
constam do Auto de Infração.
Ressalte-se, para os devidos fins legais, que não há impedimentos para nova
fiscalização do período de 01/2014 a 12/2014. sempre que houver indícios para
tal e desde que, para o referido período, nào tenha incorrido o instituto da
decadência.
Para constar e surtir os efeitos legais, o presente relatório faz parte integrante do
Auto de Infração, assim como todos demais demonstrativos/planilhas que o
acompanham.
Os documentos citados no presente relatório foram incluídos no processo
administrativo fiscal eletrônico n° 18088-720.118/2019-19 de que faz parte o
presente Auto de Infração e que poderá ser consultado pelo sujeito passivo na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto. SP.
{assinaria-a digital)
Osvaldo Bonani Júnior
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula 26.262
Cientificada em 23/07/2019 (fls. 3285 a 3286), a empresa apresentou a
impugnação ao lançamento em 20/08/2019 (fl. 3290), alegando, em síntese, que:
IMPUGNAÇÃO
Processo 18088.720118/2019-19DRJ/SPO Acórdão n.° 16-90.963Fls. 21
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
19
•seria recorrente a utilização do instituto do mútuo entre as empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, para fazer frente às obrigações de
cada entidade.
•o prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
quando do não pagamento antecipado, é o previsto no artigo 173, inciso I, do
CTN, qual seja de 5 (cinco) a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
•o IOF é um tributo de apuração mensal, de modo que no último dia de cada mês
configura-se o fato gerador, momento em que se constituirá a base de cálculo
para lançamento/pagamento do tributo no mês subsequente - logo, o exercício
subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido constituído seria o
mês imediatamente posterior ao que o IOF deveria ter sido pago.
•A lavratura do presente Auto de Infração ocorreu em 15/07/2019, e analisou o
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Os créditos tributários lançados
nos meses de janeiro de 2014 a maio de 2014 estariam fulminados pela
decadência.
•a Impugnante, por possuir maior poder negocial no mercado e deter os bens e
direitos passíveis de serem prestados como garantia a credores (i.e. parque
industrial, faturamento da venda de açúcar e etanol, imóveis rurais próprios),
contraia empréstimos junto a instituições financeiras e repassava-os às demais
empresas do GRUPO CAROLO, com o único objetivo de preservá-las durante o
cumprimento do PRJ, o que se assemelha, para fins jurídicos, ao
compartilhamento de uma única "conta corrente".
•o IOF incidiria sobre operações de crédito que visam a obtenção de receitas
financeiras, não se aplicando, portanto às operações de gestão centralizada de
recursos por parte da Impugnante, sobretudo em se tratando de grupo
econômico sujeito à Recuperação Judicial e, consequentemente, controle judicial.
•A 4a Câmara da 2a Turma Ordinário do CARF, quando do julgamento do Recurso
Voluntário n° 11060.722406/2011-10, em sessão realizada em 22 de maio de
2018, decidiu:
o "IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
NÃO INCIDÊNCIA.
o O contrato de conta corrente é instrumento hábil para operacionalizar a gestão
de caixa único (cash pooling) no âmbito de um grupo econômico, não havendo
que se confundir as transferências decorrentes deste daquelas relacionadas a
contratos de mútuo e abrangidas pela hipótese de incidência do IOF.
Processo 18088.720118/2019-19DRJ/SPO Acórdão n.° 16-90.963Fls. 22
•A 1a Câmara da 1a Turma Ordinário do CARF nos autos do Recurso Voluntário
n'. 11080.015070/2008-00 (doc. 06) decidiu:
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
20
o "IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA. CONTA
CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING.
o Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo,
pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a
gestão de recursos, por meio de conta corrente •a Recuperação Judicial
configuraria uma situação análoga ao chamado "estado de necessidade", instituto
emprestado do direito penal que exime o agente da conduta típica praticada,
conforme previsto no artigo 24 do Código Penal (Decreto-Lei n'. 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 - "CP")
Antes as alegações, a impugnante pleiteia que:
•seja afastada a multa de ofício aplicada com base no artigo 44, inciso I, da Lei n'.
9.430/96, no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o imposto devido,
tendo em vista a situação de Recuperanda Judicial da Impugnante e do grupo
econômico do qual é parte (GRUPO CAROLO), em função da comprovação
do"estado de necessidade" nos termos acima destacados, que, analogamente,
excluiria a culpabilidade do contribuinte em relação a quaisquer infrações da
legislação tributária de regência, ou, ao menos, que seja-lhe aplicada a multa de
mora de 20% (vinte por cento), na forma do artigo 59, da Lei n'. 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
•seja reconhecida a decadência do direito de lançar os créditos tributários
relativos aos meses de janeiro a maio de 2014, nos termos do artigo 173, inciso I,
do CTN, e com base no entendimento consolidado dos tribunais superiores
administrativo e judicial pátrios;
•afaste-se integralmente a autuação fiscal e multa de ofício do período de
apuração ora impugnadas, haja vista que as operações realizadas pela
Impugnante em favor do seu grupo econômico não tiveram qualquer cunho
financeiro, apenas objetivaram a gestão única de caixa, a manutenção da
atividade e preservação das empresas do Grupo Carolo, que se encontravam em
Recuperação Judicial, nos exatos termos do caput do artigo 47, da LFE, e
consoante o entendimento mais atual do C. CARF, acima detalhado;
•ao menos seja afastada a multa de ofício aplicada com base no artigo 44, inciso I,
da Lei n°. 9.430/96, no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
imposto devido, tendo em vista a situação de Recuperanda Judicial da
Impugnante, aplicando-se, por analogia, o "estado de necessidade" do direito
penal, que exclui a culpabilidade do tipo penal praticado, consoante
jurisprudência acima esgrimida e detalhada, OU, ainda, ao menos, seja-lhe
aplicada a multa de mora de 20% (vinte por cento), na forma do artigo 59, da Lei
n°. 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
21
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014
IOF. SEM PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
quando do não pagamento antecipado, é o previsto no artigo 173, inciso I, do
CTN, qual seja de 5 (cinco) a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O termo inicial do prazo
decadencial para o lançamento do IOF cujos fatos geradores ocorreram no ano-
calendário 2014 é 01/01/2015 e o termo final do prazo decadencial é 31/12/2019.
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. IOF. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF. No contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta
corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Excludente de ilicitude prevista no Direito Penal e aplicável a pessoa física não se
aplica à infração tributária realizada pela empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
22
2014 , sobre valores registrados nas contas contábeis que foram caracterizadas como operações
de crédito correspondentes a mútuo pela fiscalização, conforme tabela abaixo:

Ficou a empresa recorrente como responsável pelo recolhimento do IOF conforme
disposto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, in
verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
23
De acordo com o dispositivo legal acima, foram elaboradas tabelas do cálculo do
IOF devido:

A recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i) decadência; ii) da situação econômico-financeira da
recorrente no ano calendário de 2014 e não incidência do IOF nas operações financeiras entre
empresas do mesmo grupo econômico; e iii) não aplicação da multa de ofício;
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente nas preliminares e mérito.

Decadência
A recorrente defende a ocorrência da decadência dos meses de janeiro a maio de
2014 do IOF lançado, isso porque, por ser um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
aplica-se ao caso o artigo 150, do CTN c/c com o inciso I do art.173.
Nesse sentido, defende que, quando a antecipação de pagamento não é realizada –
como no presente caso, haja vista a impossibilidade de conduta diversa a ser melhor destacada
em tópico próprio –, a regra que se aplica é a do artigo 173, inciso I, do CTN, in verbis:
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
24
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Afirma ainda que, de acordo com o artigo 10, inciso I, do RIOF, o imposto será
cobrado “no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração, nas hipóteses em que a
apuração da base de cálculo seja feita no último dia de cada mês”, ou seja, o IOF é um tributo de
apuração mensal, de modo que no último dia de cada mês configura-se o fato gerador, momento
em que se constituirá a base de cálculo para lançamento/pagamento do tributo no mês
subsequente - logo, o exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido
constituído é o mês imediatamente posterior ao que o IOF deveria ter sido pago, diferentemente
do que entende a 1a Turma da DRJ/SPO, que considera o exercício seguinte o ano fiscal
posterior.
Dessa forma, conclui afirmando que os seguintes períodos lançados teriam sido
atingidos pela decadência:

Sem razão a recorrente.
Como é cediço, o CTN estabelece o prazo de cinco anos como prazo decadencial
para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo que tem lançamento na
modalidade por homologação. Quanto ao termo inicial de contagem do prazo de decadência, o
Código possui duas regras: a primeira estabelece como prazo inicial a data do fato gerador, no
caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do tributo (artigos 150, § 4o), e a segunda regra
estabelece como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia haver sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento ou quando
houver dolo, fraude ou simulação (inciso I do art.173).
No caso concreto, como nada foi dito na autuação sobre o pagamento antecipado,
deve então ser adotada a regra específica, de contagem do quinquênio a partir do exercício
seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Verifica-se que o período de apuração mais antigo
corresponde ao mês de janeiro/2014, com dia inicial do prazo decadencial em 01/01/2015. O
termo final do referido prazo se deu em 31/12/2019. Como a ciência do auto de infração se deu
em 15/07/2019, tem-se que nenhum dos períodos lançados foi alcançado pela decadência.
Por fim, não prospera a pretensão da recorrente de querer considerar o termo
“exercício seguinte” como o “mês seguinte” ao da ocorrência do fato gerador mensal, posto que
na legislação tributária o termo exercício, também conhecido como ano fiscal, é o período de 12
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
25
meses, sendo o mesmo período de tempo escolhido para se fazer a demonstração de
resultados contábeis de uma empresa.
Na própria decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ'), nos autos do
Recurso Especial (“REsp') 973.733/SC, o Relator Ministro Luiz Fux deixa claro que o exercício fiscal
para tal contagem se inicia em 1o de janeiro:
Na hipótese dos autos, o fato gerador mais remoto ocorreu em janeiro de 1991 e
o mais recente em dezembro de 1994, iniciando-se o prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/1992 e 01/01/1995,
respectivamente.
(negritos nossos)
Dessa forma, afasta-se a hipótese de ter ocorrido decadência no lançamento ora
analisado.

Da situação econômico-financeira da recorrente no ano calendário de 2014 e não incidência do
IOF nas operações financeiras entre empresas do mesmo grupo econômico
A recorrente explica neste tópico que ela e demais empresas do grupo econômico
se encontravam em 2014 sob o regime de Recuperação Judicial, que ocorreu em 09 de janeiro de
2014, conforme se verifica do extrato processual do processo no. 0000058-75.2014.8.26.0466 (fls.
3.341/3345), em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pontal/SP.
Nesse cenário, afirma que por possuir maior poder negocial no mercado e deter os
bens e direitos passíveis de serem prestados como garantia a credores (i.e. parque industrial,
faturamento da venda de açúcar e etanol, imóveis rurais próprios), contraia empréstimos junto a
instituições financeiras e repassava-os às demais empresas do Grupo Carolo, com o único objetivo
de preservá-las durante o cumprimento do PRJ, o que se assemelha, para fins jurídicos, ao
compartilhamento de uma única “conta corrente” – hipótese na qual ausente o cunho financeiro
no repasse de valores entre empresas de um mesmo grupo econômico, afastando a incidência do
IOF.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não devem prosperar, pois, ainda
que se caracterizasse esse tipo de contrato como conta corrente, ainda assim as operações de
créditos nele envolvidas estariam sujeitos ao IOF, conforme se verá em seguida.
Como é cediço, os contratos de conta corrente possuem características próprias e
são utilizados principalmente pelos grupos econômicos que buscam uma gestão financeira
unificada em que uma das empresas é escolhida para realizar essa função. Nesse tipo de contrato,
duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas de valores, anotando os
débitos e créditos em uma conta única, a fim de verificar o saldo exigível ao final de um prazo
determinado. Também nesse tipo de contrato não há definição prévia de quem seja credor ou
devedor, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que somente ao fim
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
26
do prazo estipulado é que se apurará quem ficou com saldo positivo nessa na movimentação,
ensejando a cobrança de juros de mora e permitindo a execução deste saldo.
No caso concreto, ainda que as operações alegadas pela recorrente possam se
assemelhar ao contrato de conta corrente, essa questão torna-se irrelevante a solução da lide,
visto que as operações envolvendo conta corrente também sofrem a incidência do IOF.O que o
art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a operação de crédito correspondente a mútuo
de recursos financeiros, o que independe da natureza de vinculação entre as partes e da
formalização de um contrato ou aspectos formais mediante os quais a operação se materializa,
quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente, basta a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado para que seja
caracterizada uma operação de crédito correspondente a mútuo. Abaixo o conteúdo do
dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF
sobre as operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item
1, daquelas “realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre
Operações d Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, devido nos termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição
do mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
27
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas jurídicas ligadas, ainda que tenha sido decorrente de
adiantamentos a pessoas ligadas ou compensados posteriormente com valores devidos, houve a
disponibilização de recursos financeiros para as jurídicas ligadas, estando caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada
Canuto Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
28
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Com essas considerações, rejeita-se os argumentos de defesa da Recorrente,
mantendo-se integralmente a autuação fiscal.

Da não aplicação da multa de ofício
Neste tópico, a recorrente solicita, alternativamente, o cancelamento da multa de
ofício, haja vista que a empresa, em Recuperação Judicial, encontrava-se em 2014 em grave
situação financeira, em verdadeiro “estado de necessidade”, concentrando todos os seus esforços
para a manutenção de sua atividade econômica e da preservação do seu grupo econômico.
Nesse cenário, aduz que, ao menos, deve ser cancelada a multa de ofício aplicada,
já que a ausência de recolhimento do IOF deveu-se à ausência de recursos financeiros para tanto.
Sem razão à recorrente.
Como se percebe, a recorrente pede a relevação da penalidade aplicada em vista da
situação financeira pela qual o grupo passou à época.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, entendo que inexiste previsão legal
para a sua aplicação ao caso ora analisado, bem como, falta competência a este colegiado para
análise desse tipo de pedido, pois cabe ao Ministro da Fazenda a competência para esse tipo de
análise, conforme os artigos 26 e 40, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972:
Art. 26. Compete ao Ministro da Fazenda, em instância especial:
[...]
II - decidir sobre as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos
Conselhos de Contribuintes.
[...]
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.945 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720118/2019-19
29
Art. 40. As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos Conselhos de
Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie
julgada e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, nos
casos em que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio.
No caso ora analisado, no entanto, entendo que a recorrente não atende aos
requisitos necessários para proposta de equidade, haja vista a reincidência da infração em anos
seguintes, como constatado no processo no 16004.720037/2020-18, a ser julgado nesta mesma
sessão.
Como é cediço, a autoridade fiscal é vinculada à lei, que tem a multa de ofício
lançada lastreada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Assim, não havendo qualquer dispositivo legal em sentido contrário que preveja a
exclusão da multa de ofício aplicada, tem-se que o auditor cumpriu o seu dever de ofício, visto que
a referida multa é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Deve ser mantida, portanto, a multa de ofício aplicada.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 3498
DF CARF MF
Original